Tribunal: TJDFT
Processo: 0756215-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL GARANTIDO POR FIANÇA. PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO SATISFATIVA DE OBRIGAÇÃO EM FACE DA DEVEDORA PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que se discute pedido de tutela de urgência para determinar o pagamento imediato, pela devedora principal, das parcelas vencidas de contrato de financiamento estudantil garantido por fiança, com a finalidade de afastar restrição creditícia em nome da fiadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, à luz do art. 300 do CPC, estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa, a fim de compelir a devedora principal ao pagamento imediato das parcelas vencidas do financiamento estudantil, com vistas a evitar ou afastar inscrições restritivas em nome da fiadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de reversibilidade da medida, de modo que a concessão em caráter provisório representa técnica excepcional de antecipação de efeitos da tutela final.
4. A documentação acostada evidencia a existência do contrato de financiamento estudantil, a prestação da fiança e o inadimplemento da devedora principal com consequente negativação do nome da fiadora, circunstâncias que, embora revelem desconforto e repercussões patrimoniais indesejadas, não bastam, em cognição sumária, para justificar imposição judicial imediata da obrigação de conteúdo satisfativo pleiteada pela autora.
5. A negativação e as cobranças decorrentes do contrato, na relação estabelecida com o agente financeiro, constituem desdobramentos típicos do pacto de fiança, cujo risco é inerente à garantia prestada, não se mostrando, em princípio, juridicamente irregular que o credor promova medidas de cobrança e restrição ao crédito do garantidor diante da inadimplência.
6. Alegações de dolo, abuso de direito ou retaliação pessoal por parte da devedora principal, bem como de capacidade financeira para adimplir o débito, permanecem, nesta fase processual, apoiadas em quadro fático que demanda contraditório e dilação probatória, notadamente quanto à extensão da dívida, à dinâmica dos pagamentos, aos motivos da mora, às consequências contratuais já produzidas e à eventual responsabilidade civil.
7. O perigo de dano invocado, consubstanciado em restrição creditícia e em transtornos decorrentes da manutenção do nome da fiadora em cadastros de inadimplentes, traduz consequência típica da inadimplência em contratos garantidos, não se confundindo, por si só, com perigo qualificado e concreto capaz de relevar a ausência de probabilidade do direito, sendo possível, em tese, a reparação futura por via indenizatória caso se reconheça conduta ilícita autônoma.
8. A reversibilidade apontada como fundamento para o deferimento da medida não supre a exigência dos demais requisitos, tampouco autoriza a concessão de tutela provisória quando ausentes elementos suficientes para afastar a necessidade de instrução probatória.
9. Diante da insuficiência de elementos para a formação de juízo favorável à tutela antecipada pretendida e da necessidade de dilação probatória, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.